Tribunal: TJSP
Processo: 2020605-35.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - INCORPORAÇÃO DO ALE – Pretensão de incorporação da totalidade do ALE ao salário-base.
Decisão agravada que considera correta a incorporação do ALE em 50% ao salário-base, considerada a repercussão dos outros 50% no RETP.
COISA JULGADA – Acórdão da fase de conhecimento que expressamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - INCORPORAÇÃO DO ALE – Pretensão de incorporação da totalidade do ALE ao salário-base.
Decisão agravada que considera correta a incorporação do ALE em 50% ao salário-base, considerada a repercussão dos outros 50% no RETP.
COISA JULGADA – Acórdão da fase de conhecimento que expressamente determinou a incorporação do ALE ao salário-base para todos os fins – Coisa julgada material que é a imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito – Em prol da coisa julgada, não há que se cogitar da modificação dos parâmetros fixados na fase de conhecimento.
Decisão reformada. Recurso provido. (Voto no 32749)
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade.
PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais - Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.